Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ARTIGO 42, LAD. CAUSAS DE AUMENTOS. ARTIGO 40, INCISOS III E IV, LAD. TRAFICÂNCIA NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. OCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO DE MENORES AO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE NUMERÁRIO. . PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA REDIMENSIONADA.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/06.
2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário, se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens e imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
4. A quantidade e a natureza da droga, estabelecidas no artigo 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial, de modo que tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser nociva para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu.
5. A difusão de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino atrai a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da LAD, independentemente de a conduta ilícita atingir os frequentadores da escola.
6. Demonstrado nos autos que os filhos do réu eram expostos ao ambiente de traficância e permaneciam em meio aos usuários de entorpecentes, a aplicação da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da LAD, é medida que se revela impositiva.
7. Decreta-se o perdimento dos bens e valores em espécie apreendidos se as provas evidenciam sua correlação com o crime de tráfico de drogas e o agente não comprova sua origem lícita.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada.